Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740893-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE CRISTINA CARVALHO CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELLE CRISTINA CARVALHO CORREIA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712640-94.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido antecipatório feito pela parte ora agravante. Narra que é beneficiária de pensão por morte em razão do falecimento do seu pai, servidor da Polícia Civil do Distrito Federal, desde 1992. Contudo, de maneira surpreendente foi instaurado um processo administrativo para averiguar suposta união estável entre a agravante e Danilo de Araújo Alves. Informa que o processo se fundamentou em dois argumentos, a existência de dois filhos em comum, bem como coabitação entre as partes. Destaca que a informação de coabitação decorreu de um boletim de ocorrência em que o senhor Danilo informou o endereço da agravante. Impugna as informações prestadas no boletim de ocorrência, sendo necessário reconhecer pela imprecisão das informações. Alega que enfrenta dificuldades materiais em razão da suspensão abrupta do benefício. Discorre, ainda, sobre violação aos princípios constitucionais. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que seja determinado o restabelecimento imediato da pensão. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 76551848: Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Michelle Cristina Carvalho Correia, no dia 15/09/2025, em desfavor do Distrito Federal, na qual a autora almeja anular o ato administrativo por meio do qual o Estado (por ter identificado suposta união estável entre a autora e a pessoa de Danilo de Araújo Alves) extinguiu o direito subjetivo da demandante ao recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte (conforme as regras da Lei n.o 3.373/1958), bem como compeliu a requerente a ressarcir os valores pagos pela Administração Pública durante o suposto contexto de irregularidade, retroativamente ao ano de 2006. Tendo em vista o atendimento aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial merece ser recebida. Concedo o benefício da justiça gratuita em favor do(a) requerente, com amparo no disposto no art. 98 e ss. do CPC. Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, porquanto ao examinar a causa de pedir a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos legais necessários à antecipação de tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito, já que o Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que a relação afetiva protagonizada pela autora e Danilo de Araújo Alves (não) consiste em união estável. Com efeito, nas situações em que a existência da referida entidade familiar não é materializada em prova documental (como se verifica no presente caso), é necessária a dilação probatória, como uma forma de aprimoramento da análise das nuances fáticas expostas na petição inicial. Além disso, vale dizer que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, tendo em conta o princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) a pensão por morte instituída pelo art. 5o, parágrafo único, da Lei n.o 3.373/1958, é condicionada apenas e tão somente (i) a manutenção da condição de solteira e (ii) a ausência de ocupação de cargo público permanente (STJ, 2a Turma, AREsp 1.481.165/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/06/2019). No caso em análise, discute-se a legitimidade do ato administrativo que cancelou o benefício de pensão por morte da agravante em razão da ausência da manutenção dos requisitos. A Lei no 3.373/58 que, dispõe sobre o plano de assistência aos servidores da União, prevê: Art 5o Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: II - Para a percepção de pensões temporárias: Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. Assim, o requisito para recebimento da pensão por morte é a condição de filha solteira. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi instaurado processo administrativo em que foi oportunizada a defesa da agravante, tendo sido concluído pela exclusão da agravante como beneficiária. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Sob esse panorama, não esclarecida a ilegalidade e/ou desconformidade do processo administrativo, faz-se necessária a dilação probatória para se aprofunde eventuais afrontas aos preceitos legais e administrativos, recomendando-se, por cautela, a instauração do contraditório e da ampla defesa. Outro não é o entendimento deste TJDFT: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÃO DE PENSIONISTA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada pagasse à parte agravante valor a título de pensão por morte, instituída por seu genitor, policial militar. Alega a parte agravante, em síntese, que a suspensão do pagamento da pensão por morte, após seu 21o aniversário, ocasiona grave dano, tendo em vista, que tais quantias possuem caráter alimentar. Acresce, ainda, que é universitário o que estenderia o benefício até os seus 24 anos. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 8489708). Contrarrazões apresentadas (ID 9179416). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Isto porque, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos exordiais. V. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e estava vigente à época do óbito (2009, ID 32263968, processo originário), em seu artigo 37 assegurou o pagamento de pensão por morte aos filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando estudantes universitários, menores de 24 (vinte e quatro) anos. Todavia, deve a parte interessada comprovar os requisitos legais. VI. Compulsando detidamente, o feito originário, não se extrai de pronto a comprovação efetiva de que a parte agravante seja universitário, tendo em vista a existência de, apenas, 4 boletos pagos que não são aptos, por si só, a comprovar a condição legal exigida. VII. Ademais, se faz necessária a dilação probatória do feito, para análise da negativa de pagamento por parte do ente distrital. Tampouco há que falar em prejuízo à parte agravante, haja vista, em caso de procedência do seu pedido inicial, receberá os valores devidos. VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1180485, 0700518-79.2019.8.07.9000, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no DJe: 26/06/2019.) Ademais, importante destacar que a medida requerida além de satisfativa apresenta-se irreversível, sendo vedada sua concessão nos termos do artigo 300, §3o do Código de Processo Civil. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. SERVIDOR INATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do § 3o do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." 2. A tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento de isenção do pagamento de imposto de renda e limitação da contribuição previdenciária, em face do argumento do autor de ser portador de cardiopatia grave, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 3. Ademais, no caso em exame, somente após a integração do contraditório e dilação probatória, restará esclarecida as condições da doença do autor, ora agravante, e o preenchimento dos requisitos legais a autorizar a isenção tributária e a redução da contribuição previdenciária pleiteadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1316954, 07370159220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A tutela tal como deferida na origem esvazia o mérito da demanda, sem que haja a necessária dilação probatória, tampouco o devido contraditório. 3.1 Ademais, entendo que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da medida, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3.2 Não obstante, ainda que tais condições estivessem satisfeitas, a irreversibilidade da medida impede, no caso em apreço, a manutenção da tutela deferida na origem. 4.Não foram colacionados aos autos elementos hábeis a infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravado, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada no ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309623, 07453751620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO IMEDIATA DE CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENDO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a reduzir a carga horária do agravante em sala de aula, no percentual de 20% (vinte por cento). No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42164844 e ID 42164845). Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido(ID 4220578). Contrarrazões apresentadas (ID 42665612). 3. Embora haja previsão de redução da carga horária, compete à Administração analisar a possibilidade de concessão imediata desse benefício, considerando que a carência gerada pode impactar diretamente no ensino dos alunos da rede pública. Assim, não pode a servidora, exigir o cumprimento imediato do benefício, uma vez que tal decisão cabe à Administração Pública, conforme critério de conveniência e oportunidade. 4. Ademais, conforme preceitua o § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, é vedada a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o mérito da lide. Dessa forma, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido quando a pretensão buscada antecipadamente tem índole satisfativa e a sua concessão esgota por completo a solução da demanda, de caráter irreversível. 5. Neste sentido, cito o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DEMITIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. INTEIRAMENTE SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°, §3° DA LEI N. 8437/92. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3° da Lei n. 8437/92). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331178, 07481916820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660879, 07021608220228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeitos suspensivo recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2025 14:37:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador